Tribunal: STF
Processo: AI 795683
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INCABÍVEL. ART. 131, § 2º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Preliminarmente, ressalta-se que é incabível o pedido de sustentação oral, pois, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o recurso de agravo regimental não comporta sustentação oral (art. 131, § 2º). 




II - O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que o torna inviável o recurso extraordinário, o que faz incidir o óbice da Súmula 287 do STF. Precedentes. 




III - A discussão acerca do prazo prescricional demanda a análise de legislação infraconstitucional, Decreto-Lei 20.910/32. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 




IV – Agravo improvido.